Tribunal: TJSP
Processo: 1039370-47.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Seguro facultativo de vida em grupo. Prescrição. Termo inicial do prazo prescricional ânuo que consiste na ciência inequívoca da incapacidade permanente. Súmulas 101 e 278 do STJ. Autor que obteve ciência inequívoca de sua invalidez no momento em que a ele concedido aposentadoria por invalidez, tendo o pedido de indenização securitária sido fundado nos mesmos motivos que levaram à obtenção do

Ementa:
Seguro facultativo de vida em grupo. Prescrição. Termo inicial do prazo prescricional ânuo que consiste na ciência inequívoca da incapacidade permanente. Súmulas 101 e 278 do STJ. Autor que obteve ciência inequívoca de sua invalidez no momento em que a ele concedido aposentadoria por invalidez, tendo o pedido de indenização securitária sido fundado nos mesmos motivos que levaram à obtenção do benefício previdenciário. Suspensão da contagem na esfera administrativa pelo requerimento à seguradora, até a comunicação da negativa, nos termos da Súmula no 229 do STJ. Reinício, a partir, da contagem pelo prazo remanescente. Sentença que reconheceu a prescrição confirmada, com ressalva quanto à fundamentação. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039370-47.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA I (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039370-47.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.890
2
Apelante: Antonio Aparecido de Oliveira
Apelada: Icatu Seguros S/A
Apelação no 1039370-47.2016.8.26.0506 - 3a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 17.890
Seguro facultativo de vida em grupo. Prescrição. Termo
inicial do prazo prescricional ânuo que consiste na
ciência
inequívoca
da
incapacidade
permanente.
Súmulas 101 e 278 do STJ. Autor que obteve ciência
inequívoca de sua invalidez no momento em que a ele
concedido aposentadoria por invalidez, tendo o pedido
de indenização securitária sido fundado nos mesmos
motivos
que
levaram
à
obtenção
do
benefício
previdenciário. Suspensão da contagem na esfera
administrativa pelo requerimento à seguradora, até a
comunicação da negativa, nos termos da Súmula no 229
do STJ. Reinício, a partir, da contagem pelo prazo
remanescente. Sentença que reconheceu a prescrição
confirmada, com ressalva quanto à fundamentação.
Apelação do autor desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 335/337 julgou extinto, com julgamento
de mérito, pelo reconhecimento da prescrição, processo relativo a demanda de
cobrança de indenização securitária, movida por segurado em face da tendo por base
seguro de vida e acidentes pessoais em grupo; considerou o MM. Juiz, em tal
sentido, ter tido o autor ciência inequívoca do fato motivador da pretensão
indenizatória a partir de sua aposentadoria por invalidez, em 1o de junho de 2015,
sendo a demanda proposta, entretanto, apenas em 25 de outubro de 2016, quando já
decorrido o prazo prescricional ânuo.
Apela o autor (fls. 339/350), argumentando dever o termo
inicial da contagem ser considerado a partir da negativa de pagamento pela
seguradora, ocorrida apenas em 16 de março de 2016. Insiste na configuração de
sinistro indenizável, determinante de sua incapacidade total e permanente, batendo-
se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com afastamento do decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039370-47.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.890
3
prescricional.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 353/384). Deixou
o apelante de promover o recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade
processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Não pendem maiores dúvidas, nem o autor o questiona,
quanto à sujeição da pretensão ao prazo de um ano previsto no art. 206, § 1o, II,
alínea “b” do Código Civil, aplicável aos seguros em grupo conforme orientação
pacificada no enunciado da Súmula no 101 do STJ (“A ação de indenização do
segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”)
Conta-se o prazo, outrossim, a teor da Súmula no 278 da
mesma Corte, da data da ciência inequívoca pelo segurado do fato ensejador da
cobertura securitária (“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral”) - e não da recusa manifestada pela seguradora, como em termos
convenientes sustentado pelo autor-apelante.
O autor sofreu acidente de trabalho em 26 de março de 2013,
recebendo auxílio-doença a partir de abril desse ano e vindo a ser aposentado por
invalidez a partir de 1o de junho de 2015 (fls. 301/302), em virtude do mesmo fato
motivador do pedido de indenização securitária.
Pois bem, inequivocamente, deve ser esse o termo inicial da
contagem, pois aí efetivamente configurada a situação de invalidez, e não a data do
início do pagamento do auxílio-acidente, como pretendeu a seguradora.
A r. sentença, entretanto, incidiu em equívoco no tocante ao
cálculo, confrontando a data da aposentadoria, pura e simplesmente, com a data do
ajuizamento da demanda, 25 de outubro de 2016, como se não houvesse existido
pedido administrativo de pagamento do seguro.
O pedido, na verdade, ocorreu, e, segundo a Súmula no 229

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039370-47.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.890
4
do STJ, teve o condão de suspender o fluxo do prazo, até a manifestação de recusa da
seguradora (a recusa, pois, determina o reinício da contagem, e não o início, como
sustenta o autor, pois se está, repita-se, em face de hipótese de suspensão e não de
interrupção da contagem).
Ora, como se tem na fl. 57, a recusa foi formalmente
noticiada pela seguradora Zurich (antecessora da ré, ao que se dessume) em
documento datado de 16 de março de 2016, recebido pelo autor, entretanto, em 1o de
abril do mesmo ano. Essa última, portanto, a data da efetiva ciência da negativa,
determinante da retomada da contagem do prazo.
O problema é que, estranhamente, nenhuma das partes
especificou (ou provou) nos autos qual a data da efetivação do pedido administrativo,
a partir de quando, até a ciência da recusa, a contagem terá restado suspensa.
Pode-se, de toda forma, observar pelo próprio número de
regulação do sinistro, constante do documento firmado, que o pedido deu entrada na
seguradora em 2016, o que é suficiente para resolver a questão.
Formulando-se o raciocínio pela hipótese mais benéfica ao
autor, de que o recebimento tenha sido em 1o de janeiro de 2016, significa que entre a
data da concessão da aposentadoria e esse momento terão decorrido sete meses. Da
data da ciência pelo autor, outrossim, da negativa, até o ingresso em juízo,
transcorreram mais seis meses e vinte e cinco dias, em face do que tem-se lapso sem
dúvida superior a doze meses.
Fica, assim, ainda que por motivação distinta da sentença,
mantido o julgado. Em decorrência desse desfecho, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, §11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
processual deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator